Tribunal: TJDFT
Processo: 0731154-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REPARAÇÃO DE DANOS. UTILIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. OBJETIVO DE FRUSTRAR O PAGAMENTO DE IPTU/TLP. INDÍCIOS INCIPIENTES. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação civil pública que indeferiu pedido de tutela cautelar de urgência visando a indisponibilidade de ativos financeiros dos agravados. 1.1. No agravo, o Ministério Público do DF requer a decretação cautelar de indisponibilidade de ativos financeiros dos agravados, de forma solidária, apontando que a parte agravada teria empreendido suposto ardil de fazer constar em diversos contratos de locação rubricas nos boletos do aluguel de parcela de IPTU/TLP a serem pagas pelos locatários, cujos beneficiários não seriam necessariamente os locadores dos respectivos contratos locatícios, tampouco os valores dos tributos eram repassados ao erário, revelando prejuízo ao patrimônio público, conforme apuração criminal ainda em trâmite inicial.
2. Cinge a controvérsia dos autos em aferir a presença dos pressupostos legais para deferir a antecipação da tutela recursal, em ação civil pública para defesa do patrimônio público, visando a indisponibilidade de ativos financeiros dos agravados, via sistema SISBAJUD, necessários à garantia da reparação integral do dano causado e pagamento de multa. 2.1. A esse respeito, nos termos do art. 12, §1o, da Lei no 7.347/85 e do art. 19, §4o, da Lei no 12.846/13, poderá ser deferida liminar “para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública”. 2.2. Do mesmo modo, o art. 300 do CPC, estabelece que para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Em que pese a argumentação do ente ministerial, cabe registrar que a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a plausibilidade do direito a demonstrar a possibilidade de existência do direito vindicado nos autos, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. Situação, contudo, inexistente nos autos, notadamente diante da apuração ainda incipiente de acusações relacionados aos fatos narrados na peça de ingresso, os quais exigem esclarecimentos e maiores indícios de autoria. 3.1. No caso dos autos, o que se verifica da argumentação do Ministério Público é a pretensão de tutela de urgência, visando a indisponibilidade de ativos financeiros de forma solidária, apontando acusação de conduta fraudulenta a uma diversidade de acusados, dentre pessoas físicas e jurídicas, sob o título de “grupo econômico”, sobre o qual ainda necessita de individualização de condutas. 3.2. Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em afirmar que “a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário”. (REsp n. 1.366.721/BA, relator Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 19/9/2014.)
4. Nesse passo, o que se verifica é que a pretensão de tutela de urgência, visando a indisponibilidade de ativos financeiros, está amparada em acusações ainda incipiente dos fatos narrados na peça de ingresso, os quais exigem esclarecimentos e maiores indícios de autoria, haja vista que atribuída a uma diversidade de acusados, dentre pessoas físicas e jurídicas, sob alegação de “grupo econômico”, sem a necessária individualização de conduta. 4.1. Ao que consta, a ação civil pública está sendo processada em desfavor de 19 (dezenove) pessoas jurídicas e 8 (oito) pessoas naturais com pretensão de tutela de urgência para constrição de ativos financeiros, em razão de “possíveis ilícitos cíveis” que teriam ocorridos como “desdobramento de supostas condutas criminais” que estão ainda estão sendo objeto de apuração em ação penal. 4.2. Conforme ressaltou a decisão agravada, os narrados na peça de ingresso, além constituir antigo litígio entre as partes, relacionado a aquisição dos imóveis e falta de pagamento de tributos, também envolve intricada análise documental, inexistindo prova suficiente para que, em juízo sumário, aponte a presença dos requisitos que autorizem o deferimento da indisponibilidade de ativos financeiros aos diversos agravados.
5. Assim, na hipótese em apreço, imperioso apontar de forma objetiva a conduta atual e contemporânea que demonstrem artifícios maliciosos dos agravados visando “desfazer-se” de patrimônio com claro objetivo de frustrar eventual responsabilidade de reparação integral do dano e pagamento da multa na lide. Outrossim, a falta deliberada e dolosa de pagamento de imposto relativo ao IPTU anteriores, notadamente quanto já existem demandas executivas em curso, não autorizam a constrição liminar e imediata de ativos financeiros dos diversos agravados. 5.1. Por fim, a indisponibilidade de forma solidária de valores da parte agravada, sem aferição particular, poderia impor risco a sobrevivência da pessoa jurídica, além de representar reflexo indesejado a terceiros trabalhadores com possibilidade de demissões ou interrupção das atividades empresariais lícitas e regulares.
6. Diante desse quadro, deve prevalecer as razões declinadas pelo juízo de origem que entendeu pela necessidade melhor instrução processual para basilar o deferimento da medida constritiva, haja vista o amplo acervo documental e a relevância dos fatos apresentados a demandar cuidadosa apreciação. 6.1. Portanto, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não restou demonstrada, neste momento processual, a probabilidade das alegações deduzidas, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento do processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
7. Recurso improvido.